Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747160-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOBES ENSINO SUPERIOR S.S. LTDA. (ré) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência proposta por RONALDO DOS SANTOS ALMEIDA (proc. n. 0719175-67.2024.8.07.0020) deferiu o pedido de antecipação da tutela requerida pelo autor para determinar que a agravante o matricule na disciplina Estágio Curricular I (ENFERMAGEM). O recurso foi distribuído a esta relatoria com base na certidão de Num. 65901581, que atestou possível prevenção deste feito com o AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes. Referido agravo, por sua vez, foi inicialmente distribuído ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, que proferiu decisão determinando a redistribuição do processo a este Relator para a apreciação da prevenção suscitada pelo ora agravado e eventual devolução, sem suscitar o conflito negativo de competência, caso não acolhida (Num. 65010675). O recorrido informou naquele feito que o processo é conexo ao 0719224-11.2024.8.07.0020 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras e suscitou a prevenção deste Relator para o exame do recurso em razão de distribuição anterior do agravo de instrumento 0743256-43.2024.8.07.0000. Dispõe o art. 55 do CPC: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” Embora inicialmente tenha firmado a prevenção nos autos do AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000, tal se deu com base na informação do recorrido nas razões do recurso quanto à existência de prevenção em virtude de conexão prévia, diante de similitude fática. No entanto, ao se analisar a questão mais detalhadamente, inclusive nos demais recursos que foram distribuídos a esse Relator pela alegada prevenção, como é o caso destes autos, tal não se confirma. A causa de pedir e pedido de cada autor apresentam fundamentos próprios, tanto que foi distribuída uma ação para cada discente. A avaliação da participação do agravado na disciplina ESTÁGIO CURRICULAR I (ENFERMAGEM) (S4-B0316) para certificar a conclusão da graduação no tempo regular se dá mediante a avaliação do portfólio com registro de frequência e das atividades acadêmicas, as quais são de caráter individual, dependendo do rendimento de cada discente, o que afasta a alegada conexão e o risco de decisões conflitantes. A eventual similitude fática entre as diversas ações individuais propostas pelos discentes não se mostra bastante para reconhecer a existência de conexão, de modo que não há razão para a reunião dos diversos recursos interpostos. Por essa razão, revoguei a decisão que reconheceu a prevenção no AI n. 0743262-50.2024.8.07.0000 e determinei o retorno do feito ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, que poderá avaliar a conveniência de manter ou não a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pelas mesmas razões, determino a devolução do presente feito, para fins de redistribuição. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r